Tribunal: TJPA
Processo: 0823453-53.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823453-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0823453-53.2025.8.14.0000

AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO
: ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTRATUAIS E NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.181/2021. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em Ação de Repactuação de Dívidas proposta por ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES (Proc. 0884851-68.2025.8.14.0301), deferiu tutela antecipada para suspender as cobranças/descontos relativos a dívidas contraídas com instituições financeiras demandadas, fixando astreintes de R$ 2.000,00/dia; no curso do recurso, foi deferido efeito suspensivo e a agravada interpôs agravo interno.

II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se é juridicamente cabível, no rito da Lei nº 14.181/2021, deferir tutela de urgência para suspender/limitar cobranças e descontos de empréstimos antes da realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores; estabelecer se a decisão interlocutória, ao impor determinação uniforme a credores distintos, observa o procedimento legal previsto no Código de Defesa do Consumidor para a repactuação de dívidas.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC estabelece rito próprio, estruturado em fase conciliatória (audiência com todos os credores e apresentação de plano de pagamento) e, apenas se frustrada, fase judicial de superendividamento para revisão/integração contratual e plano compulsório.

4.

A concessão de tutela de urgência para suspender/limitar pagamentos com base na Lei nº 14.181/2021 pressupõe a observância do procedimento legal e, em regra, somente se mostra cabível após audiência conciliatória sem êxito, quando se avalia a necessidade de medida temporária até a elaboração do plano, à luz do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

5.

A imposição imediata de comando uniforme a múltiplos credores, pessoas jurídicas distintas, vinculadas a contratos em princípio válidos e eficazes, revela inadequação no momento processual, pois a forma de cumprimento e a composição do plano demandam participação conjunta dos credores na audiência prevista em lei.

6.

Precedente citado reconhece ser desapropriada a tutela de urgência para limitar descontos antes da audiência conciliatória, determinando a revogação da medida e a designação do ato conciliatório como etapa imprescindível do rito (TJ-RJ, AI 0058364-57.2023.8.19.0000, Rel. Des. Andre Luiz Cidra, j. 05.10.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A repactuação de dívidas do consumidor superendividado segue rito especial dos arts. 104-A e 104-B do CDC, com fase conciliatória obrigatória e presença de todos os credores para apresentação de plano de pagamento.

2.

A tutela de urgência para suspender/limitar cobranças e descontos com fundamento na Lei nº 14.181/2021 não deve ser concedida antes da audiência conciliatória, devendo sua análise ocorrer, em regra, após eventual insucesso da conciliação, conforme o procedimento legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CPC, art. 537, § 1º; CDC, art. 54-A; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI nº 0058364-57.2023.8.19.0000 (202300281373), Rel. Des(a). Andre Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023, publ. 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido liminar interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando a reforma do decisum proferido pelo MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender as cobranças das dívidas contraídas com as instituições financeiras integrantes do polo passivo da demanda na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por ROSA MARIA BARBOSA MEIRELES (Proc. 0884851-68.2025.8.14.0301).

Nas suas razões recursais (ID 31161149), o agravante alegou, em resumo: ausência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, na medida em que a parte autora não demonstrou nem a probabilidade do direito nem o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de documentos essenciais, como comprovantes do débito, contrato, prova de cobrança ativa ou inadimplemento atual; inexistência de pretensão resistida, diante da ausência de tentativa prévia de negociação administrativa ou de qualquer negativa formal da operadora, tornando o ajuizamento da ação prematuro e precipitado; indevida aplicação da Lei do Superendividamento (Lei n.º 14.181/2021) ao caso concreto, uma vez que a autora não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais exigidos pela norma — tais como boa-fé, comprometimento do mínimo existencial e apresentação de plano de pagamento. Alega que a autora sequer comprovou estar em situação de superendividamento, tampouco apresentou proposta viável ou detalhada; desproporcionalidade do valor das astreintes arbitradas (R$ 2.000,00 por dia), consideradas excessivas diante do valor da dívida discutida (R$ 23.694,62), o que afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 537, §1º, do CPC.

Ao final, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e o provimento definitivo do recurso para revogar integralmente a decisão de origem ou, subsidiariamente, para reduzir o valor das astreintes.

Em decisão de ID 31395169, deferi o efeito suspensivo requerido.

Em seguida, a parte agravada interpôs agravo interno em petição de ID 33585034.

Contrarrazões ao agravo interno em manifestação de ID 33886264.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

De início, informo que, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, deixo de apreciar o agravo interno interposto, eis que carece de interesse ante o julgamento do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, no bojo de ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos referentes aos empréstimos firmados.

Em análise ao caso, entendo que a autora, ora agravada, na qualidade de consumidora superendividada, firmou vários contratos com diversas instituições financeiras, não podendo ser aplicado a todos os demandados a mesma determinação, visto que se trata de pessoas jurídicas diversas, cada qual estribada em contratos a princípio válidos e eficazes e entre as quais, certamente, não haverá consenso quanto à forma de dar cumprimento à determinação judicial.

Com efeito, cumpre destacar que com as alterações introduzidas pela Lei 14.181/2021, no Código de Defesa do Consumidor, foi estabelecido um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, com a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo critérios definidos no art. 54-A do CDC.

A demanda de repactuação de dívidas possui rito próprio, conforme previsão legal:

‘Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

‘Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

Dessa forma, verifica-se que o procedimento previsto pelos arts. 104-A e 104-B do CDC prevê duas fases: a fase conciliatória, a partir da designação de audiência conciliatória, em que o consumidor devedor e os credores deverão acordar um plano de pagamento, a ser homologado pela sentença judicial, e, não havendo êxito na conciliação, será instaurado processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Dessa forma, a análise de tutela para limitar o pagamento a um percentual dos rendimentos do autor, com base na Lei nº 14.181/21, só é cabível após a realização de audiência de conciliação sem êxito. Tal limitação deverá vigorar até a elaboração do plano de pagamento, caso seja comprovada a impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, não entendo correta a decisão proferida pelo juízo de piso em conceder, no presente instante, a tutela para repactuação dos valores contratados.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DELIMITAÇÃO DE DESCONTOS COM BASE NA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONSISTENTE NA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM PERCENTUAL A 35% DA REMUNERAÇÃO DA AUTORA, BEM COMO PARA QUE AS RÉS SE ABSTENHAM DE INCLUIR O NOME DA AGRAVADA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, SOB IMPOSIÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE MERECE REPARO. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DIANTE DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/21). IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA, NA PRESENÇA DE TODOS OS CREDORES, PARA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR, SENDO DESAPROPRIADA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DA REFERIDA AUDIÊNCIA, DEVENDO SER OBEDECIDO O PROCEDIMENTO LEGAL. DECISÃO REVOGADA, COM DETERMINAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00583645720238190000 202300281373, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂM, Data de Publicação: 10/10/2023)

Por fim, lembro que o juízo
a quo
poderá proferir nova decisão em caso de insucesso na aprovação do plano de pagamento a ser apresentado pelo devedor durante a realização da audiência supramencionada, deferindo ou indeferindo a tutela.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
no sentido de reformar a decisão de piso, devendo a tutela de urgência ser analisada somente após a realização de audiência, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026